Tribunal: STF
Processo: Rcl 41875
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324 E DA SÚMULA VINCULANTE N. 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Banco Pan S/A, em 25.6.2020, contra acórdão proferido pela Terceira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região na Ação Trabalhista n. 0020127-97.2016.5.04.0571, pelo qual teria sido descumprida a Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal e desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF.
O caso
    2. Em 6.8.2018, o juízo da Vara do Trabalho de Soledade/RS julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Fernando Bevilaqua, na Ação Trabalhista n. 0020127-97.2016.5.04.0571, contra os reclamados BM Sua Casa Promotora de Vendas Ltda. e Banco Pan S/A, por considerar irregular a terceirização de mão de obra, e responsabilizou solidariamente o segundo reclamado pelas verbas trabalhistas inadimplidas (e-doc. 12).
    Em 11.3.2019, a Terceira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região deu parcial provimento ao recurso ordinário interposto por Banco Pan S/A apenas “para excluir da condenação a determinação referente ao pagamento de honorários de assistência judiciária” (fl. 1, e-doc. 10), mantendo a sentença na parte em que considerada ilícita a terceirização, ao fundamento de que “as atividades realizadas eram atinentes a atividade-fim do segundo reclamado, o que já é suficiente para que se considere irregular a terceirização dos serviços” (fl. 9, e-doc. 10).
    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.
    Contra essa decisão Banco Pan S/A interpôs recurso de revista, o qual, até a presente data, aguardava juízo de admissibilidade pelo Tribunal de origem, pelo que consta do sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região.
    3. Contra o acórdão proferido pela Terceira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região Banco Pan S/A ajuíza a presente reclamação. 
    O reclamante alega que “o acórdão reclamado, ao acolher a tese de ilicitude da terceirização, desconsidera a autoridade das decisões da Suprema Corte, que firmou entendimento cristalino sobre a matéria no julgamento da ADPF nº 324, nos seguintes termos: ‘É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada’” (fl. 5, e-doc. 1).
    Ressalta que “a tese firmada insurge contra o enunciado da súmula nº 331 do TST que, ao determinar a ilicitude ampla da terceirização, inovou no ordenamento jurídico, criando, sem respaldo constitucional ou legal, limitações à referida modalidade de contratação. A decisão do Tribunal de origem colide frontalmente com a tese firmada no julgamento da ADPF nº 324 e sua in continenti cassação é medida salutar para que seja observada a decisão proferida por esta Suprema Corte em controle concentrado de constitucionalidade” (fl. 8, e-doc. 1). 
    Requer medida liminar para suspender os efeitos da “decisão impugnada e a tramitação da Ação Trabalhista nº 0020127-97.2016.5.04.0571 até a decisão final da presente reclamação” (fl. 13, e-doc. 1). 
    Pede a procedência da presente reclamação para cassar a “decisão proferida pela 3ª Turma do egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região na Ação Trabalhista nº 0020127-97.2016.5.04.0571, que violou a Súmula Vinculante nº 10 e a decisão proferida pelo STF, em controle concentrado de constitucionalidade, na ADPF nº 324” (fl. 13, e-doc. 1).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 
    4. Põe-se em foco na reclamação se a autoridade reclamada teria desrespeitado a decisão proferida na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324 e descumprido a Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal ao reconhecer a ilicitude da terceirização de mão de obra. 
    5. Em 30.8.2018, este Supremo Tribunal julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF para, nos termos do voto do Ministro Roberto Barroso, Relator, julgar procedente a ação e firmar “a seguinte tese: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993” (ata de julgamento publicada em 10.9.2018).
    O acórdão tem a seguinte ementa:
    “Ementa: Direito do Trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Terceirização de atividade-fim e de atividade-meio. Constitucionalidade. 1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993). 5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 7. Firmo a seguinte tese: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado”.
    O acórdão reclamado foi proferido pela Terceira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região em 11.3.2019, após o julgamento por este Supremo Tribunal da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF.
    No acórdão proferido no Recurso Ordinário n. 0020127-97.2016.5.04.0571, a autoridade reclamada negou provimento ao recurso de Banco Pan S/A ao fundamento de que o objeto do contrato de prestação de serviço abrangia a atividade-fim da instituição financeira:
    “Considerando que na sentença o Banco Pan foi reconhecido como o real empregador do autor, entendo que a sentença foi judiciosa no exame da prova (ID. fe8bd56), não merecendo quaisquer reparos, no aspecto, motivo pelo qual adoto seus fundamentos como razões de decidir: 
    ‘Está evidenciado, portanto, que o labor prestado pelo autor se dava em benefício tanto da primeira como do segundo reclamado, o que é confirmado, inclusive, pelo crachá que obreiro usava (ID. a2450e1). Admite-se, em decorrência, que as atividades realizadas eram atinentes a atividade-fim do segundo reclamado, o que já é suficiente para que se considere irregular a terceirização dos serviços. 
    E, mesmo que os empregados do segundo reclamado não tivessem dado orientações diretas ao autor, haveria subordinação, por não ser necessário que esta seja direta ao empregador, bastando que esteja ele inserido na atividade da empresa, segundo refere o insigne doutrinador Paulo Emílio Ribeiro de Vilhena, in Relação de Emprego Estrutura Legal e Supostos, Editora LTR, 2ª Edição, à pág. 215: 
    ‘O poder diretivo não se detém, em sua qualificação jurídica, portanto, apenas no comando, no controle, na coordenação e na organização dos fatores da produção. Estende-se a todos aqueles atos de previsão que, sobre o trabalho de outrem, impliquem em garantia dos meios de manter-se a regular atividade do processo produtivo ou de troca de bens e serviços. Sob o prisma geral da estrutura e da dinâmica empresárias, o poder diretivo compreende a efetiva e a potencial disponibilidade dos meios de produção e neles está, certamente, incluída a atividade-trabalho de outrem. Essa disponibilidade, por sua vez, acima examinada sob o ângulo da estrutura geral da empresa, contém uma virtualidade pessoal que consiste em contar o empregador com o trabalho do prestador, desde que dele necessite ou de que, na sucessividade do tempo, dele não possa prescindir. (grifei) A disponibilidade é jurídica, no sentido de que, ainda não efetivamente prestando serviços ou não executando determinações do empregador, o trabalhador aguarda-as (CLT, art. 4º), ou, objetivamente, sabe quando, como e/ou onde executar as tarefas que se compreendem na função por ele desenvolvida na empresa ou para ela’. 
    No caso concreto, considera-se, em decorrência, que apesar do reclamante estar subordinado diretamente ao segundo reclamado, exercendo atividade compatível com o objetivo deste, o vínculo de emprego não restou reconhecido, estando caracterizada a hipótese prevista no art. 9º da CLT, pois o banco reclamado utiliza empresa interposta para atingir os objetivos financeiros. 
    Declara-se, pois, com base no disposto no art. 9º da CLT, a existência de relação jurídica de emprego diretamente com o segundo reclamado - Banco PAN S.A., a partir da admissão em 21/07/2014 e até 06/12/2015, reconhecendo-se a respectiva condição de bancário do autor. (…)
    Destarte, nega-se provimento ao recurso ordinário da parte ré, quanto ao particular” (fls. 9-10, e-doc. 10).
    6. A discussão refere-se à validade de terceirização efetivada pelo Banco Pan S/A. Pelo acórdão reclamado foi mantida sentença declaratória de vínculo empregatício entre Fernando Beviláqua e a instituição financeira, por ter o interessado desempenhado funções relacionadas à atividade-fim do Banco Pan S/A, afrontando-se tese fixada na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF.
    Em 21.8.2019, o Ministro Alexandre de Moraes julgou procedente, com fundamento em descumprimento ao decidido na ADPF n. 324/DF, a Reclamação n. 36.054/MG, ajuizada por Prosegur Brasil S/A – Transportadora de Valores e Segurança contra acórdão pelo qual reconhecido vínculo entre trabalhador terceirizado e o Banco Santander S/A. Foram fundamentos da decisão:
    “Como se vê, o acórdão recorrido, valendo-se do teor da Súmula 331 do TST, considerou ilegítima a terceirização dos serviços, pois concluiu que a prestação de serviços da reclamante estava compreendida na atividade-fim do Banco Santander S/A.
    Ocorre, porém, que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, nos autos da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), declarou a inconstitucionalidade da Súmula 331/TST, por violação aos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, assentando, ao final, a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio, com a fixação da seguinte TESE: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.
    Na ocasião, consignei, em meu voto, que: 
    ‘A empresa tomadora contrata a prestadora para, em tempo determinado, realizar atividade específica que contribui com seu fluxo de produção, mas jamais substitui em inteireza sua atividade, com abuso e prejuízo aos trabalhadores.
    É ultrapassada a manutenção dessa dicotomia entre atividade-fim e atividade-meio, para fins de terceirização, e errônea a confusão de identidade entre terceirização com intermediação ilícita de mão de obra.
    Por partir da errônea confusão entre terceirização e intermediação de mão de obra, chega-se à errônea conclusão de precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários.
    Em nenhum momento a opção da terceirização como modelo organizacional por determinada empresa permitirá, seja a empresa tomadora, seja a empresa prestadora de serviços, desrespeitar os direitos sociais, previdenciários ou a dignidade do trabalhador.
    A garantia de proteção ao trabalho não engloba somente o trabalhador subordinado mediante o tradicional contrato de trabalho, mas também o autônomo e o terceirizado, e, além disso, como salienta PAOLO BARILE, alcança o próprio empregador, enquanto empreendedor do crescimento do país, que tem, na correta interpretação dos valores sociais do trabalho, a necessária segurança jurídica.
    Caso isso ocorra, seja na relação contratual trabalhista tradicional, seja na hipótese de terceirização, haverá um desvio ilegal na execução de uma das legítimas opções de organização empresarial, que deverá ser fiscalizado, combatido e penalizado.
    Da mesma maneira, caso a prática de ilícita intermediação de mão de obra, com afronta aos direitos sociais e previdenciários dos trabalhadores, se esconda formalmente em uma fraudulenta terceirização, por meio de contrato de prestação serviços, nada impedirá a efetiva fiscalização e responsabilização, pois o Direito não vive de rótulos, mas sim da análise da real natureza jurídica dos contratos.’
    Assim como no julgamento do Tema 739 (ARE 791.932, de minha relatoria), aqui a conclusão adotada pelo acórdão reclamado fundou-se na Súmula 331/TST, acabando por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto” (DJe 26.8.2019). 
    Essa decisão foi confirmada pela Primeira Turma deste Supremo Tribunal na sessão virtual de 13.9.2019 a 19.9.2019 (DJe 14.10.2019).
    Em reclamações análogas, nas quais se discutia a licitude de terceirização efetivada por instituição financeira, os Ministros deste Supremo Tribunal têm decidido pelo descumprimento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF (Reclamação n. 35.817/MG, Relator o Ministro Luiz Fux DJe 9.3.2020, Reclamação n. 39.824-MC/MG, Relator o Ministro Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 2.4.2020, e Reclamação n. 36.072-MC/MG, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, decisão monocrática, DJe 20.9.2019).
    7. Pelo exposto, julgo procedente a reclamação para cassar o acórdão reclamado e determinar outro seja proferido em observância ao decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF.
    Publique-se.
    Brasília, 6 de julho de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora